Tribunal: CARF
Processo: 10855.904982/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904982/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.114 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ANDREW INSTALACOES E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) acolher os
Embargos inominados para reconhecer a tempestividade do recurso voluntário; ii) no mérito,
converter o julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.113, de 14 de julho de
2020, prolatada no julgamento do processo 10855.904611/2009-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Tratam-se de Embargos de Declaração interposto em face de decisão do
Presidente da 1a Seção CARF, a qual declarou a intempestividade de recurso
voluntário interposto pelo Embargante. O Recurso Voluntário tinha o objetivo de
reformar acórdão da DRJ, que havia julgado improcedente Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte com o fito reconhecer seu crédito e
consequentemente homologar a compensação pretendida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904982/2009-50
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904982/2009-50

Os Embargos foram analisados pelo Presidente da 1a Seção CARF. Em sua
decisão, o Presidente entendeu que, apesar dos embargos declaratórios caberem
para decisão colegiada, como dispõe o art. 65 do RICARF, o que não seria
aplicável ao caso, uma vez que a declaração de intempestividade tinha sido
emitida por si, tal limitação não impediria que “o caso trazido pelo contribuinte
em seu requerimento seja analisado sob o ângulo da verificação acerca da
ocorrência de eventual erro material devido a lapso manifesto, situação em que a
autoridade administrativa pode efetivamente rever seus próprios atos.”. Como esta
fundamentação e citando ainda o art. 56 § 2o do Dec. 7.574/11 e o art. 18 inciso
XVIII do Anexo II do RICARF, o Presidente encaminhou os autos para a Divisão
de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para que se efetuasse sorteio e
distribuição no âmbito da 1a Seção. Vieram os autos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I.
Tempestividade
1.
Com base no art. 65, § 1o do RICARF e na constatação da data de
intimação da Presidente da 1a Seção CARF (vide item III), bem como do
protocolo do recurso, conclui-se que este é tempestivo para o fim de
apresentação de embargos de declaração.

II.
Cabimento dos embargos de declaração
2.
Prevê o art. 65 do RICARF que os embargos de declaração podem
ser interpostos quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos. Efetivamente se
observa que a decisão que declarou a intempestividade não foi proferida
por órgão colegiado, mas sim pelo do Presidente da 1a Seção CARF.
Logo, é de se concluir que não poderia haver a interposição deste recurso
ao presente caso.
3.
Contudo, e inclusive nos termos da decisão do Presidente da 1a
Seção CARF (fls. 280), o caso poderia ser suscitado dentro da análise de
eventual erro material em virtude de lapso manifesto, o que se enquadra
nos termos do art. 66 do RICARF, o qual dispõe sobre os embargos
inominados. No presente caso, se verificou que o Contribuinte apresentou
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904982/2009-50

documentos verossímeis, que correspondem ao contexto material e
temporal do alegado pelo Recorrente. Ressalta-se a notificação eletrônica
de fls. 277, que confirma o problema no recebimento de documentos por
parte da RFB. Com base nesta verificação, reconhece-se o erro material
em virtude de lapso manifesto.
4.
Quanto ao reconhecimento do recurso como inominado, o mesmo é
aceitável por meio do princípio da fungibilidade, o qual leva em
consideração o objetivo e conteúdo, não tão somente a nomenclatura
atribuída à peça recursal. Neste sentido, o CARF já se manifestou:

Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2010
a
31/12/2011
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS
INOMINADOS.
ART.
66
DO
RICARF.
Cabível o recebimento de recurso como Embargos Inominados para sanar
lapso manifesto consubstanciado em decisão cujo vício embargado e
reconhecido
pelo
Colegiado
não
foi
devidamente
corrigido.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO
PRINCIPAL.
Reconhecida a decadência do crédito tributário no processo principal,
deve ser aplicado, por decorrência lógica, a mesma decisão ao processo
apensado por anexação derivado de despacho-desmembramento.
(Acórdão n° 2201-005.030)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2005
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS
INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF.
Cabível o recebimento de recurso como Embargos Inominados para sanar
lapso manifesto consubstanciado em decisão cujo vício embargado e
reconhecido pelo Colegiado não foi devidamente corrigido.
Aplicação do art. 66 do Regimento Interno: "As alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos,
deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão".
Embargos Acolhidos (Acórdão n° 9202-004.505)

5.
Do exposto, para se reconhecer que os embargos declaratórios são
aceitos como embargos inominados nos termos do art. 66 do RICARF.

III. Exame dos embargos inominados
6.
De acordo com o Embargante, ele tentou dia 01/07/16 efetuar o
protocolo de seu Recurso Voluntário na unidade da RFB, porém, sem
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904982/2009-50

sucesso, uma vez que o atendente teria dito que o protocolo poderia ser
feito apenas por meio eletrônico. Para comprovação, apresentou o
Requerente o protocolo de atendimento de fls. 274. Alega que efetuou o
protocolo da peça recursal pela internet, conforme havia sido instruído.
Contudo, em 05/07/16 recebeu notificação digital de fls. 277 informando
que houvera falha no processamento da recepção dos documentos
enviados. No dia 06/07/16 (último dia do prazo recursal), dirigiu-se à
unidade da RFB, onde os servidores não conseguiram resolver o seu
problema, apresenta protocolo de atendimento de fls. 275. Sem conseguir
resolver, alega que os atendentes da unidade pediram para que voltasse
no dia seguinte, dia 07/07/16, somente então quando os servidores da
unidade conseguiram protocolar com êxito o Recurso Voluntário.
Apresentou extrato de atendimento da unidade da RFB de fls. 276.
7.
Percebe-se que há, como acima alegado, verossimilhança nas
alegações e nos documentos apresentados pelo Recorrente, de forma que
é possível vislumbrar o acontecimento de equívoco. Portanto, entende-se
que é para serem acolhidos e providos os embargos inominados
apresentados pelo Recorrente.

IV. Exame do Recurso Voluntário e conversão em diligências
8.
Da análise dos autos, verifica-se que, conforme alega, o
Contribuinte teria realizado pagamento indevido. O crédito foi pleiteado
em PER/DCOMP, contudo, indeferido pela autoridade fiscal e pela DRJ.
O Contribuinte ressalta que está impossibilitado de retificar a DCTF,
porque houve incorporação e o CNPJ que apresentou a DCOMP foi
baixado. A DRJ entendeu que não houve comprovação da existência de
crédito, especialmente porque não houve entrega de documentos
contábeis suficientes para tanto. A Recorrente apresentou tais
documentos em seu Recurso Voluntário.
9.
De se ressaltar, então, que a solução do questionamento sobre a
existência ou não de crédito em favor do Contribuinte somente pode se
dar com a análise dos documentos apresentados pelo Sujeito Passivo.
Tendo isto em visto se entende que, com base no Princípio da Verdade
Real e no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em
diligências.

V.
Conclusão
10.
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos
Inominados, para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, de forma a
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.114 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904982/2009-50

reconhecer a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado pelo
Contribuinte.
11.
Quanto ao Recurso Voluntário, voto no sentido de converter o
julgamento em diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade
de Origem para que a autoridade fiscal realize os procedimentos que
entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo
de intimar o Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de
averiguar a existência do crédito em seu favor, especialmente quanto ao
seu valor exato. Deve ainda o agente fiscal informar se a baixa de CNPJ
no sistema da RFB inviabilizaria o representante do CNPJ baixado de
efetuar retificação de DCTF apresentada quando ainda estava ativo.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de i) acolher os Embargos
inominados para reconhecer a tempestividade do recurso voluntário; ii) no mérito, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital